Tribunal: CARF
Processo: 13888.722179/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722179/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.078 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
UNIMED DE PIRACICABA SOC COOP DE SERVIÇOS MÉDICOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
IRRF. CONTRATOS NA MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTOS.
Somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento
acerca da desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos
decorrentes dos contratos de planos de saúde denominados de pré-pagamento,
avenças estas que são comercializadas pelas cooperativas de trabalho médico.
Tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório pleiteado
indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código
3280, efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos
valores de IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722179/2014-77
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-46.339, proferido pela 6a
Turma da DRJ/FNS, em 06 de abril de 2020, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
“(...)
presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
no 418 – DRF/Piracicaba, de 14/08/2014, que não homologou as compensações
declaradas no PER/DCOMP no 30578.11376.201210.1.3.05-0915 (fls. 704 a 711).
Em tal DCOMP, a contribuinte intenta compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de recolhimento 0588),
apurado em novembro de 2010, com crédito decorrente de retenções de Imposto de
Renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita
3280), nos termos do §1o do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99,
então vigente.
A autoridade administrativa, ao iniciar a apreciação de tal compensação, apontou que “o
crédito em análise deve necessariamente decorrer de IRRF incidente sobre pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas a “cooperativas de trabalho, associações de
profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados
por associados destas ou colocados à disposição” (art. 652, caput, do Decreto
3.000/99)”.
Em decorrência de tal particularidade, a interessada foi intimada a apresentar as faturas
relativas aos pagamentos que deram origem às retenções de Imposto de Renda
informadas na DCOMP em exame. Em resposta a tal intimação, a contribuinte
apresentou as faturas solicitadas em mídia. Foram anexadas ao presente processo,
também, cópia de alguns contratos, por amostragem, firmados pela interessada com suas
fontes pagadoras.
O Auditor Fiscal destaca que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas
a cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade de preço preestabelecido, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados etc., não se confundem com as receitas decorrentes
da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos, não se enquadrando na
hipótese prevista no caput do art. 652 do RIR. Consequentemente, as retenções de IRRF
que têm origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de
preço preestabelecido não podem ser utilizadas na compensação prevista no § 1° do art.
652 do RIR/99.
Concluída a análise das faturas e dos contratos apresentados, a autoridade administrativa
verificou os seguintes fatos:
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

a) A retenção de IR efetuada pela fonte pagadora de CNPJ no 04.603.018/0001-
39, no montante de R$ 57.434,82, não foi confirmada em Dirf. É referente a
pagamento de mensalidade de plano de saúde ou relativa a fatura que não
discrimina as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa
jurídica por seus associados e as importâncias que corresponderem a outros
custos ou despesas, portanto, deve ser excluída do crédito informado na Dcomp;
b) A maior parte das faturas apresentadas não corresponde às retenções de IR
informadas na DCOMP, ou seja, comprovam retenções de imposto efetuadas por
fontes pagadoras não informadas na Declaração de Compensação, e, por esse
motivo serão desconsideradas.
Por outro lado, quanto ao montante relativo às retenções de IR na fonte que tem
origem em pagamentos de mensalidade de planos de saúde na modalidade de
preço preestabelecido, bem como aquele em que não é possível identificar as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por
seus associados, a interessada faz jus a compensar o IRRF sofrido nos códigos
de receita 1708 e aqueles indevidos no 3280 em suas declarações de IRPJ do
período correspondente às retenções sofridas mediante retificação da DIPJ (e as
receitas correspondentes incluídas na tributação) e, sendo apurado saldo credor
do IRPJ, faz jus a compensação com débitos de sua titularidade. Tal disposição
está contida no artigo 11 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, transcrito a seguir:
[...]
Diante do exposto, foram excluídas do crédito informado na DCOMP as retenções de
IR na fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados
associados à interessada, no total de R$ 57.434,82.
Efetuando-se tais exclusões, não houve reconhecimento do direito creditório pleiteado e
consequente não homologação das compensações.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade, requerendo a reforma
do despacho decisório em comento, fundando seu pleito nas razões abaixo colacionadas,
em breve síntese (fls. 718 a 740).
Aponta-se que o Fisco teria desconsiderado que os contratos em pré-pagamento seriam
apenas uma das formas de repartir o risco da sinistralidade entre um grupo de usuários,
não afastando a figura de mera intermediadora da cooperativa em relação aos usuários
de planos e os cooperados, que seriam os efetivos prestadores de serviço.
Frisa-se que o prestador do serviço de medicina seria o próprio médico cooperado, e não
a cooperativa ("a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários”). A função da
cooperativa de trabalho médico, neste esteio, residiria em otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico, angariando pacientes para seus cooperados.
Assim, a cooperativa figuraria como mera intermediária em tal relação, destacando-se
que tal posição assumida pela cooperativa é que fundamentaria a possibilidade de
compensação veiculada no art. 652 do RIR/99.
A fiscalização, ao prestigiar o entendimento de que a compensação prevista no art. 652
do RIR/99 não se aplicaria à retenção de Imposto de Renda efetuada em decorrência de
contratantes em pré-pagamento / preço preestabelecido, teria demonstrado “evidente
falta de assimilação do que representam, no contexto de operação de planos de saúde,
os referidos conceitos, bem como a essência da relação entre a cooperativa e o
cooperado no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de recursos
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

pagos pelo usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em outra
modalidade contratual”. A manifestante, além de cooperativa de trabalho médico,
possuiria características de operadora de planos de assistência à saúde, atuando por
conta e ordem consumidor, recebendo e gerenciando os recursos recebidos dos usuários
e devolvendo-lhes tais recursos por meio de serviços de assistência à saúde, prestados
por terceiros. Logo, em ambos os aspectos, a manifestante figuraria “como mera
intermediária entre dois polos: os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive
cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc.
Neste contexto, os serviços prestados pela Unimed Piracicaba de representação do
cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços profissionais
prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de medicina. E isso
independentemente da fatura emitida pela Manifestante referir-se a preço fixo ou não”.
No tocante aos dois gêneros de planos de saúde (custo operacional e pré-pagamento), a
manifestante aponta que a normatização de ambos apenas estabeleceria “dois critérios
distintos de fixação de preço e repartição de risco, persistindo, em qualquer hipótese, a
representação do cooperado pela cooperativa, materializada através do objetivo maior
a que se propõe a entidade, qual seja, a captação de pacientes àqueles associados. Está
aí, exatamente em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do ato
cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n° 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido. Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável,
persiste o repasse de produção a partir do pagamento de recursos do usuário. A
distinção está apenas na forma individualização da produção médica no momento do
pagamento da contraprestação pelo usuário”. Indica a manifestante, ainda, que “a
individualização da produção cabível a cada cooperado, naturalmente, só se pode
vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no qual se assenta a
distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o trabalho
efetivamente realizado e não a expectativa deste. Não se olvide, no entanto, que a
Manifestante, mesmo diante da impossibilidade de antever com exatidão os valores de
produção a serem repassadas futuramente aos cooperados, sempre buscou
proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa média de produção, não
recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas”. Aponta-se que tal
procedimento calcar-se-ia no entendimento prestigiado no ADN COSIT no. 01/93.
Aponta a manifestante que os repasses realizados a cooperados seriam atos
cooperativos, independentemente de se tratar da venda de planos de saúde, conforme
reiteradamente restaria reconhecido pelo STJ. Assim, “nas cooperativas de venda em
comum (trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia
pela origem do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela
destinação que a eles for conferida. Conforme visto, o direcionamento do artigo 652
do RIR é genérico para as cooperativas de trabalho, sem qualquer ressalva com
relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia”. Em decorrência da dificuldade de se
quantificar, de antemão, o valor dos serviços pessoais de cooperados nos contratos de
valor predeterminado, os quais somente se confirmarão ao final do mês ao qual se refere
a mensalidade paga, e considerando-se a ausência de norma expressa para disciplinar tal
situação, diversas cooperativas operadoras de planos de saúde, incluindo a manifestante,
formularam consultas à Receita Federal. Em resposta a tais questionamentos, a Receita
Federal deixou claro inexistir dever de retenção do Imposto de Renda na Fonte nos
contratos efetuados na modalidade de pré-pagamento (Solução de Consulta no 267 –
SRRF08/DISIT).
Contudo, “se a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à
determinação da disposição do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF
posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este
rendimento tributável na pessoa física”, especialmente se tal retenção ocorreu antes da
data do recebimento da referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza
sobre a aplicabilidade da comentada retenção nos contratos em pré-pagamento.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Não seria possível entender-se que as retenções na fonte objeto do presente litígio se
tratariam de antecipação do IRPJ devido pela própria cooperativa, pois “a Manifestante
não está sujeita à retenção do Imposto de Renda próprio (incidente sobre os atos não
cooperativos, ressalve-se), lembrando que o artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz
qualquer referência aos serviços de intermediação prestados por cooperativas de
trabalho operadora de planos de saúde”. Informa, também, que as faturas apontadas
como faltantes no Despacho Decisório foram apresentadas juntamente com a
manifestação de inconformidade, as quais comprovariam a ocorrência das respectivas
retenções nelas apontadas, independente da modalidade de formação de preço do
contrato (pré-pagamento ou custo operacional).
A ausência de informação de algumas retenções de Imposto de Renda em DIRF não
descaracterizaria a existência de crédito em relação a tais retenções, pois não se poderia
imputar à manifestante a responsabilidade de obrigação atribuída à terceiro.
Requer, por fim, a reforma do despacho decisório para homologar integralmente a
compensação procedida, reservando-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito.
É o relatório.”
Por sua vez, a 6a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
II.1 - Da Natureza de Antecipação do IRRF/PF dos Cooperados das Retenções;
Sofridas - Possibilidade de Compensação nos Termos do Artigo 652 do RIR
O v. acórdão prolatado pela C. Turma de Julgamento ao julgar pela inaplicabilidade do
§1° do artigo 652 do RIR/99 na ocorrência de comercialização de planos de saúde na
modalidade pré-pagamentoj resta equivocado, como restará fartamente demonstrado.
A recorrente é cooperativa de trabalho médico, atuando na catálise das atividades de
seus cooperados (nos termos da Lei no 5.764/71), operando planos de saúde exatamente
para viabilizar a prestação de assistência médico-hospitalar pelos referidos profissionais
(nos termos da Lei no 9.656/98), sem fins lucrativos.
Nesta realidade, deve-se elucidar que o prestador de serviço de medicina é o próprio
médico cooperado, e não a cooperativa. A cooperativa, figurando como mera
intermediária naquela relação, somente presta serviços a seus cooperados (médicos
associados), angariando clientes (usuários pacientes) para aqueles profissionais. Sendo
assim, a cooperativa não presta serviços médicos aos usuários, apenas disponibiliza
(através da operação de planos de saúde) sua rede cooperada (médicos) e credenciada
(hospitais, laboratórios, clínicas etc). O objetivo almejado pela sociedade se perfaz,
portanto, quando um médico cooperado (prestador de serviços) atende um usuário
paciente (angariado pela cooperativa - precedente).
Esclareça-se que, nas cooperativas de trabalho médico, o seu caráter representativo
consiste em angariar pacientes aos seus cooperados, visando otimizar a inclusão de tais
profissionais no mercado econômico. Daí a comercialização de planos de saúde, que
representa uma forma economicamente viável de catalisar a captação, junto ao mercado,
de oportunidades de trabalho para os seus cooperados.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Sendo assim, fato é que, como sociedade cooperativa, a recorrente sujeita-se à retenção
do Imposto de Renda prevista no artigo 652, § Io do Decreto no3.000/99, exatamente
por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos usuários
acima indicados. Cite-se novamente a disposição normativa: (...)
E é neste contexto de mera Intermediadora que a legislação determinou que o valor do
imposto retido será compensado no exercício em curso, exclusivamente, com o
imposto retido por ocasião do repasse da remuneração pela cooperativa aos cooperados,
'podendo, excepcionalmente, ser objeto de pedido de restituição. O fundamento de tal
direcionamento é, justamente, se tratar a dita antecipação de tributo devido pelo
cooperado e não pela cooperativa. (...)
Nasce aqui, a necessidade de elucidar a razão da diferença que envolve 'as contratações
denominadas pela Receita Federal como wpré-pagamento" e "custo operacional" - as
quais são tratadas tecnicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar como
preço pré-estabelecido e preço pós-estabelecido - pontos chave do' presente recurso.
Além de cooperativa de trabalho médico, a Unimed Piracicaba possui característica
jurfdico-econômica deoperadora de planos de assistência à saúde que atua porconta e
ordem do consumidor; (usuário), recebe e gerencia osrecursos recebidos dos usuários,
devolvendo-lhes tais recursosatravés de serviços de assistência à saúde, prestados
porterceiros.
Isso porque, como dito, a recorrente é entidade que recebe dinheiro do usuário e
gerencia tais recursos, devolvendo-lhe o montante recebido no futuro através de serviço
de terceiros. A própria legislação que regula o setor, a Lei n.° 9.656/98 (artigo Io), ao
definir "operadora de plano de assistência à saúde" assim conceitua: "pessoa jurídica
constituída sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade
de lautogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I deste
artigo".
Por sua vez, traz o inciso I do artigo 1° daNo entanto, conforme relatado anteriormente,
a justificativa dada pela fiscalização para glosar a compensação procedida pela
recorrente e agora confirmada pelo v. acórdão, é a falsa premissa de que não estaria
autorizada a compensação prevista no artigo 652, §1° do IRRF já retido por contratantes
em pré-pagamento/preço pré-estabelectdo, já que estes valores não se confundiriam com
as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos.
Deixa evidente a falta de assimilação do que representam, no contexto de operação de
planos de saúde, os referidos conceitos, bem como a essência da relação entre a
cooperativa e o cooperado no que tange ao repasse da produção ao cooperado a partir de
recursos pagos pelo usuário, realidade esta que persiste tanto em uma quanto em
outra modalidade contratual. (...)
Percebe-se, portanto, que a recorrente, seja vista sob a perspectiva de cooperativa de
trabalho médico, seja como operadora de planos de saúde, figura como mera
intermediária entre dois poios: os usuários dos planos de saúde e terceiros (inclusive
cooperados) efetivos prestadores de serviços de medicina, hospitalar, laboratorial etc.
Neste contexto, os serviços prestados peia Unimed Piracicaba de representação do
cooperado e administração de plano não se confundem com os serviços
profissionais prestados por terceiros, dentre os quais estão inseridos os serviços de
medicina.
E isso independentemente da fatura emitida j pela manifestante referir-se a preço fixo
ou não, já que a própria Lei n.° 9.656/98 reconhece os dois gêneros de planos, nas
modalidades de:(...)
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Nesse sentido, confira-se a regulamentação da Agência Nacional na Resolução
Normativa n.° 85/04: (...)
Tal realidade apenas estabelece dois critérios distintos de fixação de preço e
repartição de risco, persistindo, em qualquer 'hipótese, a representação do cooperado
pela cooperativa, materializada através do objetivo maior a que se propõe a entidade,
qual seja, a captação de pacientes àqueles associados!
Para elucidar e demonstrar, claramente, sobre qual modalidade de planos e serviços
versam as faturas que originaram o crédito sob! análise, a recorrente juntou duas tabelas
de identificação, sendo que a Tabela I enumera todas as faturas e CNPJs conforme
àquelas que acompanham a decisão proferida pela Receita Federal do Brasil e a Tabela
II separa as referidas faturas e CNPJs conforme a modalidade dos planos e tipos de
serviços cobrados. (Doc. 07).
Está aí,| exatamente em tal escopo representativo de seus cooperados, a classificação do
ato cooperativo, nos termos do artigo 79 da Lei n.° 5.764/71. E que fique claro não ser
distinto tal objetivo societário quando se está a tratar de contratação em pré-
pagamento/preço pré-estabelecido.
Tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de produção a
partir do pagamento de recursos do usuário. A distinção está apenas na forma de
individualização da produção
médica no
momento do pagamento da
contraprestação pelo usuário.
A contratação a preço pré-determinado/pré-pagamento nada mais é do que a reunião de
recursos individuais de cada usuário para a formação de um fundo coletivo, voltado a
garantir o atendimento de todo o mesmo grupo de usuários, e como simples forma de
minimizar ao máximo os impactos financeiros que adviriam da contratação Individual e
direta entre usuários e médicos, hospitais etc.
Não afasta, assim, a confirmação do repasse da produção ao médico cooperado. A
motivação de tal repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do
preço do contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo
associado.
Reside aqui a confirmação do objeto social¡ da cooperativa na garantia do repasse da
produção do cooperado, aferida a partir dos recursos recebidos dos usuários {seja qual
contrato for), na medida e na proporção do labor de cada cooperado, e como
expressão do princípio do retorno.
E como é sabido, atuando as sociedades cooperativas pela otimização do trabalho dos
seus cooperados, repartindo entre^ eles as despesas da atividade durante todo o
exercício, deve perquirir a atuação pelo custo, de modo a preservar, ao máximo, a
incolumidade da remuneração destinada àqueles profissionais individualmente
considerados, mês a mês, a qual é meramente Intermediada pela entidade (paciente -
cooperativa -cooperado), seja em se tratando de contratos a preço fixo ou a preço
variável.
Assim, o objetivo da recorrente é garantir o equilíbrio entre a produção médica e tais
despesas, tendo como meta mensal o repasse efetivo de honorários e, como efeito, a
neutralização do resultado ao final do ano. Eventuais sobras ou perdas ao final do
exercício,' portanto, decorrem (ou deveriam decorrer) exclusivamente do acerto
financeiro próprio daquelas oscilações, quando Intransponíveis.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Guilherme Krueger1, remontando à definição
das linhas originais do cooperativismo de trabalho, e que até os dias atuais norteiam a
atuação desta espécie, inclusive quanto ao repasse periódico da produção médica
decorrente do trabalho: (...)
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

A individualização da produção cabível a cada cooperado, naturalmente, só se pode
vislumbrar após a materialização do parâmetro essencial no qual se assenta a
distribuição de recursos pela cooperativa aos seus associados, qual seja, o trabalho
efetivamente realizado e não a expectativa deste.
Não se olvide, no entanto, que a recorrente, mesmo diante da impossibilidade de antever
com exatidão os valores de produção a serem repassadas futuramente aos cooperados,
sempre buscou proporcionalizar os valores das faturas para a expectativa media de
produção, não recaindo a retenção sobre a integralidade das faturas emitidas.
E isso na linha do que determina a Coordenação Federal de Tributação da Secretaria da
Receita Federal que editou o Ato Declaratório Normativo ADN COSIT n° 01/93,
segundo o qual as cooperativas de trabalho deveriam discriminar em suas faturas as
importâncias relativas aos serviços pessoais prestados à pessoa jurídica por seus
associados (base da retenção) das Importâncias que corresponderem a outros custos ou
despesas, verbis: (...)
A confirmação de que todos os repasses realizados a cooperados são atos cooperativos
independentemente de se tratar da venda de planos de saúde é objeto de reiteradas
decisões do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do Recurso Especial
da Unimed Campo Belo (REsp n.° 645.261/MG ~ DJ 01/07/2009) que reconheceu a
não incidência da COFINS sobre os seus atos típicos, assim entendidos "os valores
repassados aos médicos, cooperados ou não, que efetivamente prestam o serviço aos
usuários do plano".
Na mesma linha, o acórdão daquele mesmo tribunal, em medida judicial interposta pela
Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. (...)
Confirma-se, assim, que, em face desta estrutura, nas cooperativas de; venda em comum
(trabalho, por exemplo), a definição do que é ato cooperativo não se norteia pela origem
do ingresso do recurso, nem mesmo se fixo ou variável, mas sim pela destinação que a
eles for conferida.
Conforme visto, o direcionamento do artigo652 do RIR é genérico para as cooperativas
de trabalho, sem qualquer ressalva com relação ao tipo de contrato sobre o qual recairia.
Não por outra razão, obedecendo à norma geral, os contratantes de tais entidades
sempre procederam à retenção regular do IRRF com base naquele dispositivo, sob pena
de descumprimento da norma geral.
No entanto, o momento da retenção determinada pelo artigo 652 é incompatível com a
quantificação, de antemão (no momento da emissão da fatura), dos serviços
pessoais de cooperados nos contratos de valor pré-determinado, os quais somente se
confirmarão ao final do mês ao qual se refere a mensalidade paga.
Diante da ausência de norma expressa no tocante ao reconhecimento da não retenção,
em face de dificuldade temporal de apartação destes serviços profissionais no
momento de emissão da fatura à Receita Federal, as operadoras de pianos de saúde
submeteram tal impedimento à Receita Federal, através da formulação de Consultas
Fiscais.
A própria recorrente também já protocolou consulta fiscal nesse sentido, cuja
resposta foi recebida em 07/12/2012 (Solução de Consulta n.° 267 -SRRFOS/Disit -
Doe. 03), tornando claro que, nos contratos efetuados na modalidade de pré-
pagamento, não deve ser feita a retenção em comento, dada essa dificuldade em
semensurar exatamente o valor dos serviços pessoais, de antemão. (...)
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

A despeito do presente despacho ignorar que a Inviabilidade de realização da retenção
se dá em razão da dificuldade de aferir os serviços dos cooperados de antemão, e não
porque a norma em questão não permitiria ou porque não haveria prestação de serviço
pessoal de cooperados em contratos de pré-pagamento, fato é que, até o recebimento
da referida solução de consulta, quando ainda pairava a incerteza sobre a
aplicabilidade da comentada retenção nos contratos em pré-pagamento, se a fonte
pagadora procedeu à retenção do tributo foi em respeito à determinação da disposição
do artigo 652 do RIR, cuja natureza é antecipatória do IRRF posteriormente retido pela
cooperativa sobre a produção repassada ao cooperado, este rendimento tributável na
pessoa física.(...)
E, nesta linha, conduz-se ao necessário procedimento de compensação procedido pela
recorrente, na linha do § 1° daquele dispositivo.
Não se pode olvidar da existência de segunda hipótese de incidência do imposto na
fonte prevista naquele §1°, de que o pagamento ou creditamento, por pessoa jurídica a i
cooperativa de trabalho, relativo a serviços pessoais dos cooperados refere-se tanto aos
efetivamente prestados quanto aos, colocados à disposição dos usuários.
Ora, da leitura do dispositivo acima, a outra conclusão não se pode chegar, a não ser de
que as retenções do Imposto a que se refere o artigo 652. do RIR, não se limitam à
situação em que tais valores se refiram a pagamentos pela prestação efetiva de
serviços profissionais de medicina ou correlatos. Conforme expressamente
previsto, sobre tais importâncias pagas ou creditadas deve incidir a retenção
mesmo que se destinem à simples disponibilidade dos serviços pessoais a serem
prestados.
Uma vez que o serviço é colocado à disposição do contratante, a sua utilização se
mostra facultativa, podendo ou não ser usufruída', o que reitera a desnecessidade da
relação entre as importâncias pagas ou creditadas entre os serviços efetivamente
prestados para a incidência da retenção do imposto, sendo esta apenas uma das suas
possibilidades de incidência, ao contrário do que quer fazer crer a fiscalização: (...)
O que se deve ter em mente é que a impossibilidade de se exigir a retenção do
tomador, repita-se, decorre da impossibilidade temporal de se definir a base de
cálculo para a retenção no momento da emissão da fatura. Essa é a razão de ser
das soluções de consulta que reconhecem a impossibilidade de que a retenção se
opere.
Assim, mesmo que demonstrado alhures que os valores referentes aos pagamentos na
modalidade de preço pré-estabelecido não afastam o seu repasse ao médico cooperado
pelos atendimentos realizados, configurando tal situação na primeira hipótese de
incidência da retenção acima tratada, não se pode negar a possibilidade do seu
enquadramento à segunda hipótese, ensejadora, da mesma forma, da compensação
prevista no § 1° do artigo 652 do RIR/99.
Não pode, portanto, a fiscalização restringir a compensação efetuada, sob pena de agir
em desconformidade com a norma tributária vigente, em clara ofensa ao princípio da
legalidade. Isso porque, estar-se-ia limitando a aplicação de hipótese prescrita em
dispositivo normativo, que expressamente prevê a possibilidade de incidência do
Imposto retido sobre a colocação de serviços à disposição, situação na qual podem se
renquadrados os serviços dos cooperados em contratos de pré-pagamento.
O que se demonstra, portanto, é que o não enquadramento da retenção ao artigo 652 do
Decreto no 3.000/99 e que se dá por uma impossibilidade temporal de pré-definição dos
valores dos serviços pessoais, somente produz efeitos sobre as faturas emitidas após o
recebimento da Solução de Consulta.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Assim, requer seja autorizada a compensação em discussão, diante da configuração da
presente situação em hipótese de retenção do imposto constante do artigo 652, caput,
RIR/99, ensejadora da compensação prevista no seu §1°.
Não há outro possível enquadramento às retenções sofridas pela recorrente, muito
menos eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da própria
cooperativa.(...)
E isso inclusive, peio fato de que a recorrente não está sujeita à retenção do Imposto de
Renda próprio (incidente sobre os atos não cooperativos, ressalve-se), lembrando que o
artigo 647 do RIR/99 (IRPJ) não faz qualquer referência aos serviços de
intermediação prestados por cooperativas de trabalho operadora de planos de
saúde. (...)
Em análise à lista supratranscrita, verifica se ser ela exaustiva e não exemplificativa,
Incidindo sobre os pagamentos realizados às pessoas jurídicas prestadoras de serviços
de natureza profissional e intelectual e não sobre o contrato específico de
Intermediação, como é o caso da administração de planos de saúde.
Cltem-se as Soluções de Consulta da Receita Federal, Incisivos na ausência de
enquadramento legal do serviço das cooperativas/operadoras de planos naquele artigo:
(...)
Sem prejuízo de todo o exposto, impende destacar que as faturas apontadas como
faltantes no Despacho Decisório foram apresentadas juntamente com a Manifestação de
Inconformidade (Doe. 06), e, que, comprovam a ocorrência das respectivas retenções
nelas apontadas, independente da modalidade de formação de preço do contrato (pré-
pagamento ou custo operacional), conforme acima exposto. (...)
Destaque-se, aqui, a legitimidade na demonstração da ocorrência das retenções do
imposto pelas simples faturas apresentadas, o que nem é o caso, já que se
demonstram, também, por outros documentos. Confira-se entendimento exposto tanto
por Delegacia da Receita Federal de Julgamento como pelo Conselho de Contribuintes,
hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
Dessa forma, uma vez que a Recorrente sofreu as retenções relativas aos serviços
prestados/disponibilizados, havendo o dispendio financeiro por parte da Cooperativa, e,
independentemente do destaque em fatura, se a retenção foi realizada, deve ser
reconhecida como crédito na presente compensação.
Neste sentido, uma vez realizada a retenção de Imposto de Renda sobre pagamentos
realizados à cooperativa prevista no artigo 652 do RIR, outra conclusão não há além da
possibilidade de compensação de tais créditos na forma do § 1°, sendo forçosa a
homologação do procedimento adotado pela recorrente. (...)
II.2 - Da Existência do Crédito a Compensar - Retenção do Imposto pelas Fontes
Pagadoras
A fiscalização afirmou, ainda, que as retenções não informadas ou não corroboradas em
DIRF pelas fontes pagadoras não são admitidas na composição do crédito.
O v. acórdão, entendeu que a ora recorrente teria razão quanto a alegação de que a falta
de confirmação em DIRF não seria motivo suficiente para o não reconhecimento do
direito creditório, mas desde que comprovada por documentação hábil, entendendo que
assim á recorrente não o fez, mantendo as glosas de IRRF realizadas pela autoridade
fiscal.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Assim, é incontroverso o direito creditório existente em benefício da cooperativa, haja
vista as retenções do IRRF procedidas pelas fontes pagadoras, referentes aos serviços
prestados pelos médicos cooperados. Essas, por si só, são suficientes para a constituição
do direito.
Ao contrário do entendimento do v. acórdão, a documentação juntada tanto em
diligência como em sede de manifestação de Inconformidade (faturas faltantes)
demonstram o Imposto retido, cuja efetiva retenção pela fonte pagadora, por sua vez,
demonstra-se através dos Informes de Rendimento e folhas do livro razão (Doe. 04 -
documentação comprobatória das retenções).
E isso, independentemente das fontes pagadoras terem ou não declarado em DIRF as
retenções procedidas. Tal declaração, Em hipótese alguma, pode ser entendida como
constitutiva do direito ao crédito da cooperativa. Esse nasce da ocorrência do desconto
em fonte do Imposto de Renda incidente sobre a remuneração dos cooperados, pagas
por intermédio da cooperativa e da autorização legal do seu aproveitamento para a
quitação do imposto retido por ocasião do pagamento a esses profissionais.
A Informação de tais retenções pelas fontes pagadoras em DIRF tem caráter meramente
declaratório ou estar-se-Ia diante de situação de acentuada insegurança jurídica,
deixando-se a cargo de elemento extremamente frágil e suscetível a erros materiais de
digitação, não preenchimento etc. a definição da existência de crédito a que tem direito
o prestador. Além disso, inexiste qualquer extensão de poder à cooperativa para
verificação e comprovação do cumprimento correto de obrigações acessórias e
principais peias fontes pagadoras.
De mais; a mais, tenha-se que, fosse a estreita correspondência entre o pedido de
compensação do prestador e a DIRF preenchida pelo tomador condição para o
reconhecimento e a utilização do crédito, as sociedades cooperativas nunca poderiam
proceder à compensação dos tributos retidos ao logo do ano-calendário, já que a
entrega de tal declaração dá-se somente ao final daquele.
E ainda que assim não fosse, percebe-se que a responsabilidade pela retenção e pelo
recolhimento é da fonte pagadora, não podendo a cooperativa ser responsabilizada pelos
atos daquele, ou seja, especialmente quando, tendo procedido àqueles recolhimentos,
deixou de declarar em DIRF os tributos retidos. Observe-se o artigo 717 e 722 do
RIR(...)
Neste contexto é demonstrado o direito creditório pleiteado e demonstrado desde a
entrega da declaração de compensação objeto do despacho decisório questionado,
devendo ser reconhecida e homologada a compensação procedida pela recorrente,
devendo ser reformado o v. acórdão em sua integralidade e desconstituindo-se a
exigência apontada pelo Fisco Federal.
III - PEDIDO
À vista de todo o exposto, requer-se a reforma do v. acórdão em sua integralidade, com
a homologação Integral da compensação procedida pela cooperativa, espera e requer a
Recorrente seja acolhido o presente recurso para que:
(i)mesmo na hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de serviços
pessoais pelos cooperados da recorrente i e do correspondente repasse de produção
àqueles médicos cooperados, pelo que se aplica a autorização para a compensação do
IRRF retido pelos contratantes nos moldes do artigo 652, § 1°, ao menos até o
recebimento da Solução de Consulta n.° 267 - SRRF08/Disit;
(ii)caso ultrapassado o argumento acima aduzido, ainda assim aplica-se aos pagamentos
feitos em pré-pagamento a autorização para a compensação, diante da1 possibilidade de
configuração da segunda hipótese de retenção do imposto, constante do artigo652 do
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

RIR/99 ("serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados à disposição") r sendo ainaplicabilidade da retenção decorrente da
dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da
emissão da fatura;
(iii)devem ser levados em conta os valores não informados e não corroborados em
DIRF pelas fontes pagadoras, pela simples existência de crédito em face da retenção, já
que é elemento suficiente para a validação da compensação declarada, não podendo ser
imputada ao ônus decorrente de eventual descumprimento pela fonte pagadora;
(iv) devem ser reconhecidas as retenções glosadas no valor total de R$57.434,82
(cinquenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), uma
vez que tais faturas foram apresentadas juntamente com a Manifestação de
Inconformidade e cujos valores de IRRF se confirmam pelo restante da documentação
apresentada;
Por fim, a recorrente reserva-se ao direito de se manifestar acerca de quaisquer
elementos adicionais eventualmente suscitados pela fiscalização quanto à certeza do
crédito, o que deve seguir todo o trâmite processual desde a primeira instância.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento integral de direito creditório
informado em PER/DCOMP no 30759.74463.191110.1.3.05-0743 (fls. 693 a 699) relativo a
Saldo Negativo de IRPJ. Mediante Despacho Decisório no 416 - DRF/Piracicaba, a autoridade
administrativa não homologou a compensação em questão.
Assim, foram excluídas do crédito informado na DCOMP as retenções de IR na
fonte não confirmadas ou que não decorreram de importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas em função de serviços pessoais dos cooperados associados à interessada, no total de R$
58.146,14.
De forma resumida, em tal DCOMP, Recorrente pretendeu compensar débitos de
IRRF incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de
recolhimento 0588), apurado em outubro de 2010, com crédito decorrente de retenções de
Imposto de Renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas (código de receita
3280), nos termos do §1o do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, então
vigente.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Ressalte-se que a Recorrente, após intimada, apresentou faturas relativas aos
pagamentos que deram origem às retenções de Imposto de Renda informadas na DCOMP em
exame. Em resposta a tal intimação, a Recorrente apresentou as faturas solicitadas, cópia de
alguns contratos, por amostragem, firmados com suas fontes pagadoras.
Sobre a questão, assim constou no acórdão de piso:
“(...)

De acordo com a Recorrente, o acórdão de piso merece reforma pois, mesmo na
hipótese de contratos a preço fixo, confirma-se a realização de serviços pessoais pelos
cooperados da recorrente e do cor respondente repasse de produção àqueles médicos cooperados
, pelo que se aplica a autorização para a compensação do IRRF retido pelos contratantes nos
moldes do artigo 652, § 1o, ao menos até o recebimento da Solução de Consulta n.o 267 –
SRRF08/Disit e, que ainda não o fosse, aplicar-se-ia aos pagamentos feitos em pré-pagamento a
autorização para a compensação, diante da possibilidade de configuração da segunda hipótese de
retenção do imposto, constante do artigo 652 do RIR/99 (serviços pessoais que lhes forem
prestados por associados destas ou colocados à disposição), sendo a inaplicabilidade da retenção
decorrente da dificuldade temporal de se mensurar o valor dos serviços pessoais no momento da
emissão da fatura.
Em verdade, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente
produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor
de direito creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Neste contexto, a
Recorrente, para comprovação de seu direito, juntou aos autos comprovantes de rendimentos das
fontes pagadoras, faturas e folhas do Livro Razão para comprovar suas alegações.
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
O enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
prevê:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Na formação do preço a ser pago às operadoras, a Resolução Normativa ANS n°
100, de 3 de junho de 2005 dispõe:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

11. FORMAÇÃO DO PREÇO:
São as formas de se estabelecer os valores a serem pagos pela cobertura assistencial
contratada:
1 - pré–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado por
pessoa física ou jurídica antes da utilização das coberturas contratadas;
2 - pós–estabelecido: quando o valor da contraprestação pecuniária é efetuado após a
realização das despesas com as coberturas contratadas, devendo ser limitado à
contratação coletiva em caso de plano médico-hospitalar. O pós-estabelecido poderá ser
utilizado nas seguintes opções:
I – rateio – quando a operadora ou pessoa jurídica contratante divide o valor total das
despesas assistenciais entre todos os beneficiários do plano, independentemente da
utilização da cobertura;
II – custo operacional – quando a operadora repassa à pessoa jurídica contratante o valor
total das despesas assistenciais.
3 - misto: permitido apenas em planos odontológicos, conforme RN no 59/03.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, determina:
Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio por
cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional (Decreto-Lei no 2.030, de 9 de junho de 1983, art. 2o, Decreto-Lei no 2.065,
de 1983, art. 1o, inciso III, Lei no 7.450, de 1985, art. 52, e Lei no 9.064, de 1995, art.
6o). [...]
Art. 652. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte à alíquota de um e meio por
cento as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de
trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que
lhes forem prestados por associados destas ou colocados à disposição (Lei no 8.541, de
1992, art. 45, e Lei no 8.981, de 1995, art. 64).
§1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados (Lei no 8.981, de 1995, art. 64, §1o).
§2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro de Estado da Fazenda (Lei no 8.981, de 1995, art. 64,
§2o).
Sobre a matéria, a Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013,
publicada no DOU de 20.01.2014, orienta:
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte. As
importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços
pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e
652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão
15. Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídicas, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda. (g. n.)
Ocorre que somente a partir da edição Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013, é que restou pacificado definitivamente o entendimento acerca da
desnecessidade de retenção e recolhimento do IRRF nos pagamentos decorrentes dos contratos
de planos de saúde denominados de pré-pagamento, avenças estas que são comercializadas pelas
cooperativas de trabalho médico, em que não há, de plano, a efetividade da prestação de
serviços.
Anteriormente a esse pronunciamento da RFB permanecia a controvérsia sobre
procedimento correto a ser implementado nas hipóteses de pagamentos decorrentes de contratos
de planos de saúde na modalidade pré-pagamento no que se refere à sujeição da retenção do
IRRF, termos do artigo 652 do RIR, de 1999, em decorrência da impossibilidade de distinção,
com exatidão, dos montantes dos serviços pessoais prestados pelos médicos cooperados nos
referidos contratos de valor pré-determinado.
Nesse sentido, tem cabimento a continuidade da análise do direito creditório
pleiteado indicado no Per/DComp referente ao pagamento a maior de IRRF, código 3280,
efetuado anteriormente ao ano-calendário de 2013, uma vez que a Administração Pública
somente divulgou ao seu entendimento sobre o tema a partir da publicação da Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, no DOU em 20.01.2014.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Nesse mesmo sentido, cabe mencionar o voto condutor do Acórdão CARF no
1302-006.133, de 21.09.2022, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF, cujos fundamentos de direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999):
Voto Vencedor
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Redator designado.
Nos termos da ata do julgamento realizado, este colegiado, por maioria de votos,
entendeu por bem “afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF
contidos nas DIRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos
à Unidade de Origem, para prosseguir na análise em relação a estes”, cabendo a mim
elaborar o voto vencedor. É o que passo a fazer.
Conforme exposto no relatório acima, ao analisar as declarações de compensação
apresentadas pela Recorrente, Unimed do Estado de São Paulo - Federação Estadual das
Cooperativas Médicas, a Fiscalização não reconheceu os créditos de IRRF decorrentes
dos contratos firmados na modalidade de “pré-pagamento”, contratos estes que haviam
sido firmados entre a Recorrente e diversos tomadores de serviços. [...]
Há nos autos, inclusive, planilha elaborada pela Unidade de Origem (fls. 791 e
seguintes), em que são demonstrados os valores de IRRF e a indicação daquela
modalidade de contrato. Em síntese, a motivação da fiscalização para não aceitar os
créditos de IRRF foi no sentido de que, nesta modalidade contrato (“pré-pagamento”),
não há prestação de serviços e, por isso, a retenção do IRRF seria indevida. [...]
Contudo, também em síntese, o entendimento que prevaleceu entre os julgadores
componentes desta Turma de Julgamento, inclusive deste Conselheiro, foi de que este
óbice para o reconhecimento do direito creditório deveria ser superado, porque, a
princípio, de fato, as retenções foram realizadas e, em especial, à época em que se
deram as retenções, não havia um entendimento consolidado da Receita Federal do
Brasil quanto à necessidade ou não de estas retenções serem realizadas nos pagamentos
decorrentes dos denominados contratos de pré-pagamento, contratos estes que são
firmados pelas cooperativas que comercializam planos de saúde, como é o caso da
Recorrente.
É que, importa reforçar, independentemente do tipo de contrato celebrado entre a
Recorrente e diversos dos seus tomadores de serviços, o que deve ser considerado, in
casu, é que de fato houve a retenção e recolhimento do Imposto de Renda em nome da
Recorrente, o qual foi posteriormente indicado como créditos nos PER/DCOMP
apresentados à Receita Federal do Brasil.
Tal fato, inclusive, é corroborado com a análise da fiscalização, que, em que pese ter
identificado as retenções e recolhimento do IRRF no período, sob o entendimento,
reitere-se, de que na modalidade de contrato denominado pré-pagamento não haveria
que se falar em retenção do IRRF, não reconheceu o direito creditório decorrente desta
modalidade de contrato.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Ocorre que, mesmo que o entendimento atual da Fiscalização seja pela desnecessidade
de retenção do Imposto de Renda nos contratos denominados de pré-pagamento, o fato
de ter sido retido e recolhido o tributo por si só já gera o direito creditório ao
contribuinte, sob pena, inclusive, de enriquecimento ilícito do erário.
Por outro lado, não se pode perder de vista que o entendimento acerca da situação IRRF
no caso das Cooperativas Operadoras de Planos de Saúde sempre foi controvertida, de
modo que somente veio a ser pacificada no ano de 2013, com a Solução de Consulta no
59 – Cosit de 30/12/2013 (anexo V), que assim estabeleceu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE
RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.
Assim, à época em que as retenções em tela – que aos olhos da fiscalização são
indevidas - foram realizadas pelas Fontes Pagadoras da Recorrente, qual seja, ano de
2007, não era pacífico o entendimento acerca da necessidade ou não da retenção do
IRRF - Cooperativas, nos casos dos contratos celebrados na modalidade pré-pagamento.
De modo que havia certa insegurança jurídica quanto ao tema, tanto que, como se
observa, as Fontes Pagadoras optaram por reter e recolher o imposto nos pagamentos
realizados, independentemente da modalidade de contrato pactuado com a Recorrente.
Por conseguinte, não havia opção para à Recorrente acerca das retenções sofridas, sendo
certo que, a responsabilidade em relação a estas retenções é da empresa tomadora de
seus serviços, que é inclusive, quem determina os códigos de retenção e recolhimento.
Não tinha, a Recorrente, domínio ou poder quanto às retenções realizadas.
Logo, tendo em vista as divergências existentes acerca da sistemática de recolhimento e
retenção do IRRF – Cooperativas na época em que o crédito objeto das declarações de
compensação foram gerados, seria desarrazoado exigir procedimentos rígidos de sua
posterior compensação, justamente pelas dificuldades enfrentadas para a classificação
destes créditos, antes de a Receita Federal do Brasil se pronunciar de forma expressa
sobre o tema.
Porém, o que realmente importa neste caso é que os tomadores de serviços pessoas
jurídicas, a princípio, efetuaram as retenções e os recolhimentos do IRRF, conforme o
entendimento consignado pela própria fiscalização, quando da elaboração do despacho
decisório.
Assim, tendo em vista a ausência de entendimento pacífico acerca do tema em tela na
época das retenções sofridas pela Recorrente, esta não pode esta ficar a mercê de
questões procedimentais da RFB, que, reitere-se, só se pronunciou acerca da dispensa
das retenções posteriormente ao período ora em análise. O posicionamento formal, via
COSIT, só se deu em 2013.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-004.078 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.722179/2014-77

Evidenciado, portanto, que a Recorrente, efetivamente, teve retenções no período,
inclusive decorrentes dos contratos denominados de “pré-pagamento”, o óbice constante
no despacho decisório deve ser superado, para que haja uma análise do direito creditório
sem o entendimento consignado naquele despacho.
Neste sentido, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF contidos nas DIRF, em
relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem,
para que esta prossiga na análise do direito creditório em relação a estes.
Por conseguinte, deve-se afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de
IRRF, em relação a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de
Origem, para prosseguir na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado
desde o início, dado que o tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente
foi pacificado a partir da edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento em parte ao
recurso voluntário para afastar o óbice jurídico à compensação dos valores de IRRF, em relação
a contratos pré-fixados, e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem, para prosseguir
na análise em relação a estes devendo o rito processual ser retomado desde o início, dado que o
tema em tela à época das retenções sofridas pela Recorrente somente foi pacificado a partir da
edição da Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1192
DF CARF MF
Original